Tribunal: STF
Processo: Rcl 42419
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – VERBETE VINCULANTE Nº 37 DA SÚMULA DO SUPREMO – DESRESPEITO – RELEVÂNCIA – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    A Fundação Nacional do Índio – Funai afirma haver o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, na apelação nº 5013158-54.2011.4.04.7000, inobservado o teor dos verbetes vinculantes nº 10 e 37 da Súmula.
    Esclarece figurar como ré em ação ajuizada por Bortolo Augusto Gusso e outros, todos servidores do Órgão, buscando ver reconhecida incorporação, aos próprios vencimentos, do percentual de 24,9459%. Assevera entenderem que a vantagem pecuniária individual versada na Lei nº 10.698/2003 consistiu em dissimulada revisão geral anual, ante a concessão de aumentos em percentuais diferenciados. Menciona o provimento parcial da apelação, a resultar no deferimento de 13,23%, surgindo o descompasso.
    Sustenta afastadas, sem observância da cláusula de reserva de plenário, as Leis nº 10.697 e 10.698, ambas de 2003. Noticia declarada a inconstitucionalidade, por omissão, em virtude da ausência de implementação, pelo legislador, a título de reajuste, de percentual adequado no tocante à revisão anual dos vencimentos dos servidores. 
    Realça desrespeitado o verbete vinculante nº 37. Diz fundamentada a decisão no princípio da isonomia e em suposta ofensa ao artigo 37, inciso X, da Lei Maior. Sublinha não ter o Judiciário função legislativa, sendo imprópria a concessão de aumento a servidores públicos. Evoca jurisprudência.
    Sob o ângulo do risco, alude à difícil repetição do indébito.
    Requer, em sede liminar, a suspensão do acórdão e de quaisquer atos executivos provisórios. Pretende, no mérito, a cassação do pronunciamento.
    2. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região determinou a incorporação de percentual aos vencimentos dos servidores – considerada, embora de forma implícita, a isonomia –, e a necessidade de incidência do mesmo índice visando revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos. Ao fazê-lo, não levou em conta o enunciado vinculante nº 37 uma vez estendido o reajuste, nessas condições, pela via judicial. Confiram trecho do ato:
    […]
    Contudo, recentemente as Turmas de direito administrativo do Superior Tribunal de Justiça têm acolhido a tese dos autores, firmando o entendimento, ao qual me filio, de que a Vantagem Pecuniária Individual (VPI) possui natureza jurídica de Revisão Geral Anual, devendo o índice de aproximadamente 13,23% (decorrente do percentual mais benéfico) ser estendido aos Servidores Públicos Federais, pois decorrente do aumento impróprio instituído pelas Leis 10.697/2003 e 10.698/2003.
    [...]
    Relativamente à inobservância ao verbete vinculante nº 10, admitida a contrariedade ao de nº 37, inexiste interesse em se discutir se houve, ou não, o desrespeito à cláusula de reserva de plenário.
    3. Defiro a liminar, para suspender, até o julgamento final desta reclamação, a eficácia do acórdão formalizado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região na apelação nº 5013158-54.2011.4.04.7000.
    4. Citem os interessados e solicitem informações. Com o recebimento, colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 26 de janeiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator